Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752602-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RAMIRO BATISTA MOURA, LUCIA CAMPOS MOURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JURANDIR FERNANDES PEREIRA (demandante) contra a decisão indeferiu o pedido do agravante para reajustar os valores descontados dos rendimentos do agravado, Ramiro Batista Moura (demandado), fixados em 20% dos rendimentos líquidos. Nas razões do recurso ID 67132878) o agravante defende a reforma da sentença para que a base de cálculo dos descontos em folha de pagamento do agravado seja na totalidade dos valores auferidos pelo mesmo, excetuando, apenas os descontos compulsórios como INSS e Imposto de Renda. Requer, ainda, que os valores devidos sejam “descontados na folha de pagamento do Agravado e não depositado na forma de boleto (...)”. (alínea “g” dos requerimentos, ID 67132878, Pág. 11). Observa-se, de plano, que este último pleito, embora submetido ao Juízo a quo (ID 219831915 - Pág. 2), não foi objeto de exame nas decisões que se sucederam (ID’s 219494646 e 220412738). Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação sobre a questão por este Juízo ad quem incorreria em supressão de instância. Nesse contexto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial do seu recurso, por ventilar matéria não analisada na decisão impugnada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator